Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Não constatado perigo de dano, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão proferida por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a correção monetária, os juros da mora e os acréscimos previstos no § 1o do art. 523 do CPC devem incidir sobre o valor integral do débito pleiteado no cumprimento de sentença ou se as parcelas pagas durante suspensão do cumprimento de sentença, que teve início antes do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523, caput, do CPC, devem ser deduzidas antes da aplicação desses encargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Admitido o cumprimento de sentença homologatória de acordo, a exequente pleiteou a suspensão do processo para cumprimento de posterior acordo extrajudicial. A suspensão do processo com fundamento no art. 922 do CPC teve início antes do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento previsto no art. 523, caput, do CPC, de forma que incabível a incidência, naquele momento, dos acréscimos previstos no § 1o do art. 523 do CPC.
5. Não cumprida a obrigação, o processo retomou seu curso, conforme parágrafo único do art. 922 do CPC. A partir do descumprimento do acordo, cabível a aplicação do disposto no § 1o do art. 523 do CPC. Antes do acréscimo, necessário deduzir os valores pagos durante a suspensão do processo. A dedução observa o disposto no art. 805 do CPC e o item n. 5 da decisão que admitiu o cumprimento de sentença e determinou o abatimento de eventual valor depositado antes da incidência dos acréscimos do § 1o do art. 523 do CPC. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à correção monetária e aos juros da mora, que devem incidir sobre o débito remanescente.
6. A decisão deve ser reformada a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que os valores pagos durante a suspensão do processo sejam deduzidos do valor inicial do cumprimento de sentença (R$5.531,92 - cinco mil quinhentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos) antes da incidência da correção monetária, dos juros da mora e dos acréscimos previstos no § 1o do art. 523 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.